Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES, em face do Acórdão ID. 55742312, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença do juízo a quo.
II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado é omisso, porque o EMBARGADO praticou atos em nome do Condomínio Golden Place, sem poderes para tanto, pois não era síndico, nem subsíndico. Afirma que há provas nos autos que confirmam que o EMBARGADO, por culpa e dolo, ao decidir em nome do condomínio, trouxe prejuízos aos condôminos e, por isso, deveria ser condenado ao ressarcimento desses prejuízos.
III. O EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas no pedido inicial e no Recurso Inominado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
IV. Não há vício na decisão vergastada quando o entendimento expressado no julgado apenas diverge da pretensão do EMBARGANTE.
V. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo.
VII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.